Tribunal: TJSP
Processo: 2233752-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2233752-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FABIO ROBERTO PINTO GUEDES (INTERDITANDO(A)) e RAQUEL
GUARDINO MARTINS (CURADOR(A)), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233752-81.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 2/3
VOTO No 10232
No Processo - Classe:
2233752-81.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger
Partes:
Agravantes: Fabio Roberto Pinto Guedes e Raquel Guardino
Martins
Agravado: O Juízo
Interessado: Salvador Guardino
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE
CURATELA. Decisão determinou o depósito de valores nos
autos pela curadora e pelo patrono. Irresignação da
requerente. Não acolhimento. Venda realizada sem a devida
autorização
judicial.
Decisão
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls. 16 proferida em
Ação de Substituição de Curatela, a qual determinou o depósito nos autos do valor
referente a venda de imóvel, devendo o montante correspondente a R$85.000,00 ser
depositado pela curadora e R$75.000,00 pelo patrono.
A agravante alegou que a decisão agravada foi ilegal e inapropriada
para a situação dos autos, além de tecer considerações sobre a Ação de Reintegração de
Posse para a defesa de propriedade do curatelado e sobre o alvará judicial para a
efetivação da venda de imóvel.
Em consequência, postulou a reforma da decisão agravada.
O despacho de fls. 39/40 negou o efeito suspensivo ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2233752-81.2019.8.26.0000
(D)
Pág. 3/3
O D. Procurado de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Conforme se infere do contido nos autos, um dos imóveis de
propriedade dos curatelados foi vendido sem autorização judicial e o produto da venda
depositado indevidamente nas contas da Curadora e de Emerson Mascarena Vaz.
De fato, o artigo 1748, IV do CC estabelece a necessidade de
autorização judicial para a venda do bem, o qual se aplica à curatela, nos termos do art.
1781, CC.
Portanto, considerando que a lei material proibiu a prática do ato, mas
não lhe cominou sanção, nos termos do artigo 166, VII, CC, a venda reputa-se nula.
Sendo assim, a decisão guerreada mostrou-se acertada ao caso dos
autos, devendo ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora